Tribunal: TJDFT
Processo: 0708268-71.2021.8.07.0009
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
E M E N T A

PENAL. ESTUPRO. RÉU ABSOLVIDO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PELA CONDENAÇÃO. PROVA INSUFICIENTE QUANTO À AUTORIA. SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - O Ministério Público apela da sentença que absolveu o réu da pena do art. 213 do Código Penal, postulando condenação nos termos da denúncia.

2 - A palavra da vítima tem especial prestígio na apuração de crimes sexuais, normalmente praticados às escondidas. Todavia, ela deve estar em consonância com os demais elementos constantes no caderno probatório, o que não ocorreu na espécie.

3 - Muitas vezes, em decorrência do trauma sofrido, as vítimas de crimes sexuais acabam por alterar ligeiramente os depoimentos ao longo das investigações e decurso processual. Contudo, no caso dos autos, a discrepância de versões, apresentadas na delegacia e em juízo, é gritante, o que implica em uma prova frágil, insustentável, portanto, para a condenação do acusado.

4 - Portanto, deve ser mantida a absolvição, pois a dúvida beneficia o réu, conforme o princípio in dubio pro reo.

5 - Apelação não provida.